Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735806-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SOLIMAR EUFRAZIO LIMA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 25685097, oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca de eventual existência de duplicidade do presente precatório. Deverá acompanhar o ofício a petição acima referida. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac